Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-07.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO Da GARANTIA ESTENDIDA. MERCADORIA ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM A DEVIDA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR NA SEARA ADMINISTRATIVA. REEMBOLSO APENAS DAS DESPESAS DE ENVIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida pela devolução do valor pago no produto adquirido e despesas com envio para assistência técnica e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.
3. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a assistência técnica, cabível a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.
4. Ademais, a Recorrida comprovou suas alegações, mediante juntada do envio do produto, dando conta de que o aparelho foi enviado à assistência técnica em 25/01/2018, no entanto, até o ajuizamento da presente ação – que se deu em 13/12/2018 – o aparelho não havia sido restituído.
5. A situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, mormente porque ocorreu o reembolso do produto ainda na seara administrativa (PROCON/MT), o que demonstra a ausência de maiores prejuízos a ensejar a ocorrência de danos morais.
6. Os custos do envio do produto para assistência técnica devem ser devolvidos à parte Recorrida, a título de dano material, na quantia de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais).
7. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (RECORRENTE), RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - CPF: 034.784.721-80 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020